Tribunal: TJDFT
Processo: 0002986-46.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VEÍCULO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito.
2. O inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 08/11/2018, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (08/11/2019) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
4. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
5. Na hipótese, a petição inicial da ação de busca e apreensão foi instruída com instrumento particular de alienação fiduciária em garantia. Posteriormente, com fundamento no art. 4o do DL n. 911/69, a ação de busca e apreensão fundada no instrumento particular de alienação fiduciária em garantia foi convertida em ação de execução. Ao contrário do que considerou o r. Juízo de origem, verifica-se que o débito objeto de execução decorre de instrumento particular de alienação fiduciária em garantia, não de cédula de crédito bancário. Dessa forma, considerando que a pretensão executiva é de dívida líquida constante de instrumento particular, deve-se reconhecer que o prazo prescricional a ser considerado é quinquenal, por força do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
6. Tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, após o escoamento do prazo de suspensão (08/11/2019), somente seria possível reconhecer a extinção da pretensão executiva a partir de 09/11/2024.
7. Levando em conta também a suspensão do prazo da prescrição intercorrente em razão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (RJET), que determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, totalizando 140 (cento e quarenta) dias de suspensão, nota-se que o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 03/08/2023 (ID 52902841), devendo ser reformada.
8. Deu-se provimento ao apelo para que a execução seja retomada.